Tribunal: TCU
Processo: 040.543/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de fomento 924691, firmado com o/a MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE FOME, Siafi/Siconv 924691, função null, que teve como objeto Capacitação de jovens residentes em Sergipe, beneficiários do Programa Bolsa Família, proporcionando-lhes obter a devida certificação em curso sócio profissionalizante e melhores condições de empregabilidade para inserção no mercado de trabalho. (no da TCE no sistema: 2240/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3423/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 1976/2025-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão ordinária de 8/4/2025, Ata 10/2025, relativamente ao item "9", de modo que onde se lê: "ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso II, 17 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, em:", leia-se: "ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, em:", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.543/2023-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Nacional das Empresas Amigas do Jovem Aprendiz - Andeaja (26.848.105/0001-99); Carla da Silva Santos (XXX.791.105-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate À Fome. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Jose Carlos da Silva Junior (12381/OAB-SE), representando Carla da Silva Santos. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.